Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
2. Operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. 39.376/94) em 08.05.2015 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial.
3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença.
4. Recurso desprovido.